Tribunal: STF
Processo: HC 190641
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Naiguel Cristian Gomes e outros, em favor de Edmilson Ermelindo Gonzaga, contra decisão proferida pelo Ministro Jorge Mussi do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que não conheceu do HC 589.844/MG.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado a 11 anos e 8 meses de reclusão, a ser cumprido inicialmente em regime fechado, pela prática do delito de tráfico de drogas. 
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJMG postulando, em suma, a concessão de prisão domiciliar para o término do cumprimento da reprimenda, haja vista a pandemia da Covid-19.
    A ordem foi denegada nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “HABEAS CORPUS – PRISÃO DOMICILIAR – MEDIDA ALTERNATIVA PARA A CONTENÇÃO DA PANDEMIA DE COVID-19 NO SISTEMA PRISIONAL – EXCEPCIONALIDADE E/OU NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. Se não demonstrada a excepcionalidade e/ou necessidade de concessão de prisão domiciliar àqueles que cumprem pena em regime aberto ou semiaberto, não há que se falar em prisão domiciliar. (eDOC 5)
    Daí o manejo de novo writ no STJ, o qual não foi conhecido por ser substitutivo de recurso próprio.
    Nesta Corte o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a concessão de prisão domiciliar ao acusado, pois cumpre pena em regime semiaberto, fazendo jus ao benefício, nos termos da Resolução n. 62 do CNJ.
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    No caso, destaco que a decisão impugnada do STJ é monocrática e não houve a interposição de agravo regimental. No ponto, registro que, na Turma, tenho-me posicionado, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos. 
    Ocorre que a Segunda Turma já se posicionou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, sessão de 6.11.2013), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, inciso II, a , da Constituição Federal. 
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012; e RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011. 
    Contudo, ressalte-se que, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste HC. 
    Isso porque o paciente cumpre pena em estabelecimento próprio ao regime aberto e não comprovou nos autos a necessidade da concessão domiciliar.
    Transcrevo, por oportuno, trechos da decisão proferida pelo TJMG: 
    “Inicialmente, no que tange ao pleito de antecipação da progressão de regime, cediço não ser esta a via adequada para analisá-lo, pois se trata de matéria atinente à Execução Penal que possui recurso próprio, qual seja, Agravo em Execução Penal.
    Passo à análise do pedido de prisão domiciliar.
    Em que pese os bem lançados argumentos, nessa oportunidade, não se constata perigo à saúde do Paciente com a manutenção da sua segregação.
    Da mesma forma, não comprovado que o apenado possui carta de emprego e/ou contrato de trabalho.
    Importante consignar que a Portaria Conjunta nº 19/PR-TJMG/2020 RECOMENDA a concessão de prisão domiciliar a todos os presos condenados em regime aberto e semiaberto, desde que não estejam respondendo a processo disciplinar por suposto cometimento de falta grave, confira-se:
    De se ressaltar, que no mesmo sentido tem-se a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça que, também, RECOMENDA aos magistrados com competência sobre a execução penal que considerem a possibilidade de concessão de prisão domiciliar aos réus em cumprimento de pena em regime aberto ou semiaberto. (…)
    De uma acurada análise dos dispositivos legais supracitados, conclui-se que não há imposição de entendimento ou ordem expressa sobre como este Eg. Tribunal de Justiça deve agir, o que se tem é uma recomendação.
    E, na revisão do caso, nesta oportunidade não vislumbrada possibilidade e/ou necessidade de conceder prisão domiciliar ao réu.
    Cediço que o regime de cumprimento de pena, por si só, não é suficiente para concessão da referida benesse.
    Ademais, devidamente fundamentada a decisão que indeferiu o pedido, in verbis:
    (...) Trata-se de pedido de prisão domiciliar fundado na PORTARIA CONJUNTA Nº 19/PR-TJMG/2020, que autoriza/recomenda a adoção de medidas pelos juízos da execução penal, quanto sistema prisional, com vistas ao contingenciamento da pandemia do coronavírus no Estado de Minas Gerais, recomendando em seu artigo 3º a concessão da prisão domiciliar para presos que cumpre pena em regime aberto e semiaberto.
    Pois bem.
    No caso dos autos, o sentenciado está cumprindo sua pena em regime intramuros. E, para o interior da unidade prisional, foram adotadas medidas, tanto quanto possível, para a preservação da saúde dos sentenciados, como a suspensão de visitas, bem como a suspensão do trabalho externo para todos os sentenciados.
    Sabe-se que, no momento de crise por que passa não somente a Comarca de Ipatinga, mas todo o mundo, há recomendação de recolhimento social, como forma de evitar a disseminação do vírus.
    Até o então, com as medidas tomadas pelo sistema penitenciário estadual, tem-se evitado a disseminação da doença, não se mostrando plausível, o fato de o Sentenciado ter direito ao trabalho externo, ainda, que suspenso, por questão de cautela, ser colocado em prisão domiciliar, que é exceção à regra.
    Aqui, deve-se sopesar, também, o direito à segurança por parte da sociedade, já que o sentenciado está encarcerado, obviamente, por ter infringido a lei penal.
    Ademais, o ato invocado, que não tem conteúdo normativo, mas apenas orientativo, visa evitar o trânsito de presos que já gozam de certa liberdade, como na hipótese do trabalho externo.
    Assim, considerando que o sentenciado possui autorização apenas para o convívio no mundo externo, para exercer atividade laboral durante o dia, atividade esta suspensa no momento, entendo que deve permanecer recolhido, à míngua da existência de qualquer risco iminente e efetivo a que esteja submetido.
    Indefiro, pois, o pedido de prisão domiciliar. (…)
    (…)
    Por fim, mister ressalvar que não se ignora a recente decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (HC 575.495-MG 2020/0093487-0), mas após detido estudo do caso paradigma e do presente caso, nesta oportunidade, não se vislumbra a fundamental e imprescindível identidade fático-processual.
    Assim sendo, não há que se falar em prisão domiciliar, em total e estrita observância ao disposto na Portaria nº 19/PR-TJMG/2020, na Recomendação nº 62 do CNJ e, também, na decisão proferida pelo STJ no HC nº 575.495-MG.
    Ante todo o exposto, DENEGO a ordem”. (eDOC 5)
    Feitas essas considerações, ressalvo minha posição pessoal, mas, em homenagem ao princípio do colegiado, adoto a orientação no sentido de não conhecer do presente HC. 
    Cumpre consignar, por fim, que quanto à questão relacionada a pandemia do coronavírus, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido formulado neste habeas corpus, por ser manifestamente incabível (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente